Tribunal: TJES
Processo: 5000359-75.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-75.2025.8.08.0037

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO ELIAS PAULUCIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que deixou de receber a apelação criminal por intempestividade, sob o fundamento de que o réu, embora intimado pessoalmente, teve seu defensor constituído regularmente intimado da sentença condenatória em 20/10/2023, sendo a apelação interposta apenas em 24/01/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação criminal interposta pela defesa deve ser considerada tempestiva, à luz da alegação de ausência de intimação pessoal válida do réu, que se encontrava solto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi publicada em 20/10/2023, quando a defesa técnica foi regularmente intimada por meio do Diário da Justiça.

4. O réu, estando solto, foi pessoalmente intimado em 18/11/2023, porém, a jurisprudência pacífica do STJ e deste TJES estabelece que, em se tratando de réu solto, basta a intimação do defensor constituído.

5. Assim, o prazo recursal de cinco dias (art. 593, caput, CPP) começou a fluir em 20/10/2023, tornando intempestiva a apelação protocolada em 24/01/2024.
6. Inexistindo vício na intimação e ausente respaldo legal para flexibilização do prazo, impõe-se a manutenção da decisão de inadmissão da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. “Para o réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído quanto à sentença condenatória, iniciando-se a contagem do prazo recursal da data da publicação dirigida ao advogado.”

2. “A interposição de apelação criminal fora do prazo legal de cinco dias configura intempestividade, ensejando o não recebimento do recurso.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 392, II, e 593, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2323950/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15/08/2023, DJe 21/08/2023;

TJES, RSE 0021248-64.2012.8.08.0014, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJES 18/11/2022;

TJES, RSE 0033564-70.2017.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJES 06/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000359-75.2025.8.08.0037

RECORRENTE: MARCELO ELIAS PAULUCIO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCELO ELIAS PAULUCIO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE/ES
, que, em síntese, deixou de receber o recurso de apelação interposto pela defesa técnica, sob o fundamento de intempestividade.

Em suas razões recursais de fls. 639/654, a d. defesa sustenta que a decisão deve ser reformada, pois entende que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal. Alega, ainda, que houve vício na intimação que inviabiliza a contagem válida do prazo, requerendo, ao final, o recebimento e processamento do recurso de apelação anteriormente manejado.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas às fls. 663/665-v, pelo desprover do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve incólume a decisão de pronúncia (fls. 666/666-v).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer exarado no ID nº 13776051, igualmente manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que o recurso de Apelação interposto não deveria ter sido considerado intempestivo, ao argumento de que não houve regular intimação pessoal do réu da sentença condenatória, sendo necessária a sua manifestação expressa de vontade quanto à interposição do recurso. Alega, ainda, que, ausente termo de ciência e renúncia, deveria ser reconhecida a tempestividade do apelo com fundamento na necessidade de proteção do direito de ampla defesa, requerendo, ao final, o recebimento do recurso anteriormente manejado.

Compulsando-se os autos, observa-se que a sentença foi proferida em 11/10/2023 (fls. 533/544), tendo a defesa técnica do recorrente sido regularmente intimada por meio do Diário da Justiça em 20/10/2023 (fls. 545/548). Ressalte-se que o réu foi pessoalmente intimado em 18/11/2023, conforme certidão acostada à fl. 610, e que o recurso de apelação foi protocolado somente em 24/01/2024.

Nesse cenário, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, basta a intimação pessoal ou ao defensor por ele constituído.

Assim, considerando que a defesa técnica foi regularmente intimada em 20/10/2023, é dessa data que se inicia o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso, conforme estabelece o artigo 593,
caput
, do mesmo diploma legal.

Portanto, a interposição da apelação em 24/01/2024 extrapola, de forma evidente, o prazo legal, caracterizando sua intempestividade.

A esse respeito, cumpre destacar o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que “é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico”
(AgRg no REsp n. 1.969.848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp: 2323950 PI 2023/0095207-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. ART. 593, CPP. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DECISÃO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O prazo para interposição da apelação criminal é de 05 (cinco) dias, conforme inteligência do art. 593, do CPP. 2. O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, prevê que, quando o réu estiver solto, a intimação da sentença poderá ser feita ao defensor por ele constituído. Precedentes deste e. TJES e do STJ. 3.
In casu
, estando o acusado solto, sendo intimado pessoalmente, conforme certidão do oficial de justiça e tendo o defensor dativo sido devidamente cientificado via Diário da Justiça e, mesmo assim, apresentou recurso a destempo, deve ser mantida a decisão de não conhecimento da apelação criminal, em razão de sua intempestividade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0021248-64.2012.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJES 18/11/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. 1. Pedido de conhecimento do recurso de apelação criminal não admitido pelo juízo a quo. Impossibilidade. Recurso intempestivo. 2. Recurso conhecido e improvido. 1. O artigo 392, inciso II, do código de processo penal prevê que, quando o réu estiver solto, a intimação da sentença poderá ser feita ao defensor por ele constituído. Precedentes deste e. TJES e do STJ. In casu
, estando o acusado solto e tendo o patrono por ele constituído nos autos sido devidamente intimado via diário da justiça, e, mesmo assim, apresentou recurso a destempo, deve ser mantida a decisão de não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade, tendo em vista que o recurso de apelação criminal deve ser interposto no prazo fatal de 05 (cinco) dias previsto no art. 593, do CPP, o que não foi feito.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0033564-70.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 20/04/2022; DJES 06/06/2022).

Ademais, como bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 13776051), o princípio da segurança jurídica e a observância dos prazos processuais são fundamentais à regularidade do processo penal, não sendo admissível que se flexibilize a contagem do prazo legal sem respaldo normativo ou fático consistente.

Desta feita, revela-se correta a decisão que inadmitiu o recurso de Apelação Criminal, ante sua manifesta intempestividade.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator